Tribunal: TCU
Processo: 000.013/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep, tendo como responsáveis o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural  CENTRU, bem como os Srs. Manoel Raimundo Silva e Ivanildo Luiz Santana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.05.0297.00, tendo por objeto a execução do Plano de Desenvolvimento Sustentável Local para Harmonia Catende.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, tendo como responsáveis o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural - CENTRU, bem como os Srs. Manoel Raimundo Silva e Ivanildo Luiz Santana, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 01.05.0297.00, firmado entre a Finep e o referido Centro de Educação no valor total de R$ 427.935,64, tendo por objeto a execução do "Plano de Desenvolvimento Sustentável Local para Harmonia Catende". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, 19, caput , e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural - CENTRU e dos Srs. Manoel Raimundo Silva e Ivanildo Luiz Santana, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2005 2.000,00 25/8/2005 2.417,50 29/11/2005 138,13 30/11/2005 235,00 6/12/2005 200,00 6/12/2005 16.000,00 20/12/2005 659,63 23/1/2006 700,00 14/2/2006 500,00 3/3/2006 212,60 3/5/2006 2.000,00 5/5/2006 550,00 31/5/2006 228,00 28/6/2006 0,40 16/8/2006 800,00 17/8/2006 700,00 20/8/2007 40,00 20/8/2007 88,01 12/9/2007 10.000,00 1/10/2007 2.000,00 9/11/2007 550,00 14/6/2008 96.201,22 13/7/2008 52,14 13/7/2008 193,37 13/7/2008 910,26 13/7/2008 800,00 13/7/2008 4.981,64 13/7/2008 391,40 13/7/2008 975,24 13/7/2008 20,00 13/7/2008 576,77 13/7/2008 3,98 13/7/2008 4.000,00 13/7/2008 7,50 13/7/2008 71,80 13/7/2008 383,52 13/7/2008 200,00 13/7/2008 852,72 13/7/2008 2.000,00 13/7/2008 4,00 13/7/2008 198,00 13/7/2008 60,00 13/7/2008 968,76 13/7/2008 1.028,23 13/7/2008 24,00 13/7/2008 20,00 13/7/2008 320,00 13/7/2008 468,00 13/7/2008 200,00 13/7/2008 1.243,90 13/7/2008 82,00 13/7/2008 128,00 13/7/2008 25,00 13/7/2008 1.047,00 13/7/2008 740,00 13/7/2008 40,00 13/7/2008 1.500,00 13/7/2008 588,00 13/7/2008 487,00 13/7/2008 2.000,00 13/7/2008 960,00 13/7/2008 163,00 13/7/2008 740,00 13/7/2008 260,00 13/7/2008 500,00 13/7/2008 223,25 13/7/2008 700,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, para ciência.